Tribunal: CARF
Processo: 10932.720150/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720150/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.768 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
OMISSÃO OU INCORREÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS EM
GFIP (CFL 78). OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. CORRELAÇÃO.
O julgamento do lançamento da multa aplicada pela omissão ou incorreção de
informações em GFIP deve considerar o resultado do julgamento dos
lançamentos das obrigações principais. Sendo mantido o lançamento da
obrigação principal, correta a aplicação da multa por descumprimento de
obrigação acessória nos temos do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto convocado),
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 17a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), consubstanciada no Acórdão no
14-43.971 (fls. 266/269), o qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual bem descreve
os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720150/2012-18
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720150/2012-18

Trata-se de Auto de Infração (no 51.022.637-0) lavrado para constituição de crédito
tributário consistente na imposição de multa por descumprimento de obrigação
acessória pelo preenchimento da GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social com incorreções ou omissões, durante o período de
01/2008 a 11/2008.
Consta, no Termo de Verificação e Constatação Fiscal, fls. 207/2009, integrante do
processo:
Verificou-se, portanto, que a empresa, apesar de obrigada, nos termos do art.32, inciso
IV, da Lei no 8.212/91, e redação dada pela Lei no 11.941, de 27/05/2009, e conforme
previsto na Lei no 8.212/01, deixou de informar:
· trabalhadores em GFIP para as competências 01/2008 a 09/2008 e 11/2008,
relacionados na tabela A- “Programa de Premiação para os Vendedores da Rede de
Concessionárias”;
· valores de pagamento de Stock Option em GFIP para as competências 01/2008,
02/2008, 04/2008, 07/2008 e 08/2008, relacionados na tabela B-“Demonstrativo do
valor apurado no momento do exercício da Stock Option”
(...)
Além deste, foram lavrados neste procedimento fiscal os seguintes autos de infração:
· Processo no 10932.720149/2012-93 – relativo ao pagamento de valores por meio de
stock options; e
· Processo no 10932.720148/2012-49, relativo ao pagamento de valores por meio de
premiação.
Cientificado da autuação, o contribuinte apresenta defesa, conforme doc. de fls.
235/238, onde sustenta em síntese que o presente auto é insubsistente, porque calcado
em infrações cuja ocorrência está sendo discutida em outros processos administrativos,
e destes é dependentes, devendo aguardar seu julgamento e, a depender das conclusões
neles externadas, ser igualmente cancelado.
Assevera que o destino da presente autuação e impugnação estão diretamente
dependentes do deslinde dos processos administrativos nos 10.932.720149/2012-93 e
10932.720148/2012-49, uma vez que tratando-se de Auto de Infração lavrado para
cobrança de multa por descumprimento de obrigações acessórias decorrentes dos autos
de infração que deram origem a tais processos, objetos de impugnações específicas, a
procedência das defesas apresentadas naqueles processos, com o cancelamento das
supostas infrações neles expostas, resultará automaticamente no afastamento das
infrações acessórias imputadas no Auto ora impugnado.
Isto porque, se naqueles Processos Administrativos concluir-se que as receitas neles
apuradas não deveriam compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias
lançadas e, via de conseqüência, não deveriam ter sido de fato incluídas nas GFIP
específicas, desaparece a infração imputada no presente auto de infração, como
decorrência lógica daqueles resultados.
Ao final requer a suspensão do andamento e julgamento do presente para aguardar o
deslinde final dos Autos que deram origem aos processos nos 10932.720149/2012- 93 e
10932.720148/2012-49.
É a síntese do necessário.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720150/2012-18

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. FATOS GERADORES.
Constitui infração, passível de aplicação de penalidade, a apresentação da Guia de
Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com informações
incorretas ou omissas quanto aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dessa decisão em 08/10/2013, por via eletrônica (termo de fl. 273), a
Contribuinte apresentou, em 21/10/2013, o Recurso Voluntário de fls. 275/279, no qual sustenta
que o destino do presente processo está intrinsicamente ligado ao destino dos autos de infração
DEBCAD no 37.391.599-3, 37.391.601-9, 37.391.598-5, 37.391.600-0, que deram origem aos
processos nos 10.932.720149/2012-93 e 10932.720148/2012-49, de modo que o julgamento deve
ser suspenso até serem julgados os dois recursos voluntários interpostos, ou que sejam apensados
para julgamento em conjunto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Trata-se de lançamento de multa por infração ao disposto no artigo 32, inciso IV,
da Lei n.o 8.212, de 1991, com as alterações dadas pela Lei no 11.941, de 2009, punível com a
multa prevista no art. 32-A da mesma lei, qual seja a apresentação da GFIP com dados
incorreções ou omissões (CFL-78).
O entendimento já consolidado neste Conselho é no sentido de que, mantido o
lançamento relativo às obrigações principais, configurada está a infração pela apresentação da
GFIP com dados correspondentes a todos os fatos geradores da contribuição previdenciária.
Assim, não cabe rediscutir, no âmbito deste processo que diz respeito ao lançamento de
obrigação acessória, o mérito das obrigações principais correlatas.
Cumpre, então, registrar que os referidos processos que tratam das obrigações
principais já foram julgados, conforme abaixo:
Processo no 10932.720148/2012-49:
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720150/2012-18

Cuida-se de lançamento para cobrança das contribuições previdenciárias a cargo
da empresa (DEBCAD 37.391.598-5) e dos segurados (DEBCAD 37.391.600-0),
incidentes sobre os pagamentos efetuados a contribuintes individuais por meio de
premiação.
O Recurso Voluntário foi julgado pela turma ordinária do CARF (Acórdão no
2301-004.239), tendo sido dado provimento parcial para excluir o DEBCAD no
37.391.600-0 (parte dos segurados), porém houve reforma do julgado pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdão no 9202-010.927), que deu
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, resultando na
manutenção do lançamento fiscal.
Processo 10.932.720149/2012-93:
Compreende os Autos de Infração nos 37.391.599-3 e 37.391.601-9 e refere-se a
contribuições devidas à Seguridade correspondentes à parte da empresa e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes de riscos ambientais do trabalho – GILRAT e
a contribuição devida a outras entidades e fundos – SESI, SENAI, INCRA,
SEBRAE e FNDE, incidentes sobre pagamentos efetuados a executivos da
empresa por meio de opção de compra de ações (stock options), competências
01/2008, 02/2008, 04/2008, 07/2008 e 08/2008.
O Recurso Voluntário foi julgado nesta mesma sessão de julgamento, tendo sido
mantido integralmente o lançamento fiscal.
Nessa linha de entendimento, a verificação da ocorrência do fato gerador das
contribuições previdenciárias não informadas em GFIP dá-se no momento da apreciação da
obrigação principal. Portanto, declarando-se procedentes as contribuições lançadas, deve o
resultado refletir-se no lançamento decorrente de descumprimento da obrigação acessória de não
declarar as contribuições excluídas na GFIP.
Desse modo, não restando dúvidas que as incorreções/omissões apontadas
ocorreram, devendo ser mantido o lançamento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720150/2012-18

Fl. 307
DF CARF MF
Original